Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. NÃO CONTRATAÇÃO DE LINHAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A), em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência da relação contratual, relativamente às linhas (11) 91119-4845, (27) 99879-4642 e (62) 99912-2964, e a inexigibilidade de cobranças de tais linhas; bem como, cominar à ré a obrigação de se abster de quaisquer cobranças ou mesmo de inscrição do nome da parte autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, relativa às dívidas eventualmente existentes com relação a tais linhas telefônicas.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta que as linhas pré-pagas de n. (62) 99912-2964, (11) 91119-4845 e (27) 99879-4642, constam como suspensas de modo que não geram débitos. Aduz que a recorrida utilizou os serviços da linha no (51) 99851-0939, não realizou o pagamento das faturas com vencimento em 17/01/2022 e 17/02/2022, no valor de R$39,99, cada, e por isso teve a linha suspensa e o débito inserido na plataforma SERASA LIMPA NOME. Requer a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 38802106). Contrarrazões apresentadas (ID. 40166322).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
6. No caso dos autos, verifica-se inconsistência na alegação recursal de que a linha no (51) 99851-0939 se encontra inativa, e as faturas de janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, no valor de R$39,99, cada, não foram pagas; pois os documentos juntados sob ID. 40166256 comprovam que a linha no (51) 99851-0939 continua ativa e que as faturas de janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, nos valores de R$ 61,27 e 59,99, foram pagas.
7. Quanto às linhas pré-pagas de n. (62) 99912-2964, (11)91119-4845 e (27) 99879-4642, a empresa ré/recorrente não apresentou o contrato celebrado com a parte autora ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços. Desta forma, ante a ausência de comprovação da contratação, o contrato referente a tais linhas deve ser declarado inexistente, assim como deve ser declarada inexigíveis eventuais cobranças relativas as essas linhas.
8. Cumpre observar ainda que, nessa situação, é cabível a cominação da obrigação de não fazer, correspondente à abstenção de quaisquer cobranças ou mesmo de inscrição do nome da parte autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, relativa às dívidas eventualmente existentes das linhas telefônicas n. (62) 99912-2964, (11)91119-4845 e (27) 99879-4642, motivo pelo qual não há qualquer reparo a ser feito na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.